Tribunal: STF
Processo: RHC 229050
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 808837/SC): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. PACIENTE QUE PRATICOU A TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA ONDE CONVIVIA COM O FILHO. REGISTRO DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE PRISÃO DOMICILIAR, COM DIVERSAS VIOLAÇÕES DA ÁREA DE MONITORAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.). 2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa. 3- No caso concreto, entretanto, embora a executada não tenha cometido crimes de violência ou grave ameaça, está em regime fechado e cometeu o crime de tráfico de drogas na própria residência em que seus filhos moravam. Ainda que eles nunca tenham presenciado o crime, efetivamente, esta Corte tem entendido que, para o indeferimento da benesse, basta a prática do delito na moradia da mãe com os filhos, dando importância, assim, ao risco real para os infantes.4- Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde também residem seus filhos, além de ter sido vista indo ao laboratório de produção das drogas na companhia de uma criança, consoante consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 551.105/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 28/2/2020) 5- Além disso, a executada praticou falta disciplinar consistente em violação de monitoramento eletrônico, quando estava no regime domiciliar, há pouco mais de 1 ano, dando mostras de ousadia e irresponsabilidade, sobretudo porque foram várias as violações. 6- No caso concreto, a par de cumprir pena no regime fechado, o quantitativo de infrações cometidas pela reeducanda, em datas não antigas, nos anos de 2020 e 2022, ainda que uma apenas tenha sido de natureza grave, quando somada às duas leves e às duas médias, indica um comportamento ainda repetitivo no mundo da indisciplina, que justifica o indeferimento do benefício da prisão domiciliar. [...] Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 736.726/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) 7- Por fim, de acordo com o estudo social, o menor sente falta da mãe e do irmão e tem problemas de comportamento na escola, mas o Juízo de origem já tomou providências para o seu tratamento psicológico pela rede pública; ademais, a criança está sob amparo da tia (a qual tem mais 3 filhos para cuidar, mas trabalha e tem ajuda do marido, o qual também labora), convive bem com o primo de 9 anos de idade, ainda se relaciona com o irmão, que mora perto, frequenta a EEB Castro Alves no período da tarde e está em tratamento psicológico/psiquiátrico. 8- Agravo regimental não provido.



    Alega-se, em síntese, que: a) a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, pelas condutas previstas nos art. 339, caput, do Código Penal, bem como dos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006; b) o Juízo a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que não restou comprovada que a presença da mãe é indispensável aos cuidados dos infantes; c) “com o advento da Lei n.º 13.257/16, nomeada Estatuto da Primeira Infância, o rol de hipóteses em que é permitida a inserção da mãe em um regime de prisão domiciliar foi ampliado, ficando evidente o compromisso do legislador com a proteção da criança e seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida”; d) “ainda que a assistida tenha praticado traficância na própria casa, como dito anteriormente, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a concessão da prisão domiciliar”; e) “o filho mais novo da paciente está apresentando problemas que requerem acompanhamento diferenciado”; f) “[a]inda que o menor esteja fazendo acompanhamento psicológico, nada supera os cuidados de uma mãe, além disso tal tratamento só está sendo ofertado a um dos filhos da paciente”; g) “ a tia encarregada não supre o dever da mãe e sua presença no lar, ainda mais quando se observa que a tia do infante está sobrecarregada, pois na residência há mais pessoas que necessitam de seus cuidados”; h) “considerando tal discricionariedade ao fato da Constituição Federal e a Convenção de Direitos das Crianças (arts. 227 e 3.1, respectivamente) preconizam a prioridade absoluta dos interesses das crianças, deve-se aplicar medida mais branda - advertência – antes da medida extrema de revogação da prisão domiciliar com a regressão para o regime fechado”.



    Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DOMICILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DA CONDUTA NA RESIDÊNCIA EM QUE VIVIA COM OS MENORES. EXCEPCIONALIDADE À LEI Nº 13.469/2018. FATOS E PROVAS ANALISADOS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES REVELAM A PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA MÃE, POR QUE A CRIANÇA NÃO SE ENCONTRAVA SOB SEUS CUIDADOS DIRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Parecer pelo não provimento do recurso.



     



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 143.641, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a orientação de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, deve-se substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Confira-se a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.”



    Converge com a orientação deste Tribunal a alteração legislativa ocorrida por meio da edição da Lei 13.769/2018, que inseriu no Código de Processo Penal o art. 318-A, o qual confere ao magistrado a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a pessoa presa for gestante ou mulher com filho menor de 12 (doze) anos de idade.



    De modo semelhante, o art. 117, III, da Lei de Execução Penal admite a possibilidade do recolhimento domiciliar daquela que se encontra em regime aberto e é gestante ou possui filho menor de 18 (dezoito) anos de idade.



    A situação dos presentes autos, todavia, destoa das hipóteses autorizadoras da substituição do recolhimento ao cárcere pela prisão domiciliar, uma vez que a recorrente, a toda evidência, está em cumprimento de pena fixada por meio de decisão judicial transitada em julgado no regime fechado.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 177658/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Sessão Virtual de 6.12.2019 a 12.12.2019)



    No mesmo sentido: HC 155.714, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29.3.2019.



    Ademais, as instâncias ordinárias concluíram que a concessão do benefício, no caso concreto, era desaconselhável, pois a apenada havia descumprido as condições impostas para cumprimento de prisão domiciliar concedida anteriormente. Além disso, assentaram que não há provas que apontem a inequívoca imprescindibilidade da recorrente aos cuidados de seu filho, que está sob a responsabilidade da tia materna. 



    Nesse contexto, não há como divergir dessas premissas sem examinar o acervo fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente